Tribunal: TJDFT
Processo: 0014232-22.2012.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0014232-22.2012.8.07.0003 RECORRENTE: LEONARDO CASSARO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. VALOR PROBANTE DO RELATO VITIMÁRIO. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réu condenado por infringir vinte e sete vezes o artigo 171 do Código Penal, depois de realizar transações bancárias indevidas em prejuízo de idosa, que o contratar para fazer sua declaração de imposto de renda. 2 Reputa-se provado o crime de estelionato quando o relato vitimário expõe com lógica e segurança o ardil utilizado pelo réu para obter vantagem indevida, sendo corroborado por outras provas orais e documentais. 3 Condenações anteriores que não servem à reincidência também não devem ser usadas para afirmar a degradação da personalidade. Se o réu é primário e recebe pena entre quatro e oito anos pode usufruir o regime inicial semiaberto se lhe são majoritariamente favoráveis as circunstâncias judiciais. 4 Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, sustentando que a fixação da pena-base se deu de modo desproporcional, pois é tecnicamente primário e ostenta circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis. Pugna pelo regime inicial aberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Em primeiro lugar, pois, segundo o entendimento pacífico do STJ, “A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (STF: RHC n. 101.576, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, Public. 14/8/2012).” (REsp 1853401/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/9/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Em segundo lugar, porquanto depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido que a turma julgadora concluiu pelo agravamento da pena-base se amparando no reconhecimento de quatro circunstâncias judiciais negativas: “A pena-base ficou em três anos de reclusão, sendo analisadas desfavoravelmente a personalidade, devido a uma condenação anterior (folha 500), junto com as anotações de folhas 503 e 505; também foram consideradas as circunstâncias do crime, pelo modo de agir do réu contra pessoa idosa e crédula, que confiou cegamente no contador indicado pela vizinha; finalmente, as consequências do crime, haja vista a negativação do crédito da vítima” (ID 14532088). O recorrente, de outra banda, afirma que o incremento da pena seria desproporcional por ser tecnicamente primário e a maioria das circunstâncias judiciais lhe serem favoráveis. Assim, “É inadmissível o recurso especial que não rebate fundamento do acórdão recorrido, trazendo alegações dissociadas do que ficou decidido pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1659434/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/6/2020). Em terceiro lugar, porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: a dosimetria da pena é questão de mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (AgRg no AREsp 1363426/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009